Tribunal: CARF
Processo: 13896.000050/00-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Waldir Navarro Bezerra
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.000050/00-84
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.609 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACEUTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que as decisões apresentadas a título de paradigma trataram de
questões fáticas diferentes daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Rodrigo da Costa Possa, que conheceu do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.000050/00-84
Fl. 1433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.609 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.000050/00-84

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 201-80.008, de 26/01/2007 (fls. 893/901), proferida pela
1a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes/MF, que negou provimento ao Recuso
Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de crédito do IPI (fl. 02)
apresentado em 21/01/2000, sustentado na compra de insumos tributados à alíquota zero, no
montante de R$ 56.715,53, referente ao período de outubro a dezembro de 1999. Este montante
foi ainda objeto de Pedido de Compensação na mesma data (fl. 04).
O Contribuinte foi intimado a apresentar documentação complementar para
instruir o processo ressarcimento e compensação do referido crédito (fl. 204/208). Ao final do
prazo dado, a Fiscalização opinou por indeferir o Pedido de Ressarcimento, tendo em vista que,
passados mais de 60 dias da data de recebimento da Intimação, a empresa não atendeu à
solicitação do Fisco, tudo conforme Informação Fiscal de fl. 216.
No Despacho Decisório, a DRF/Osasco/SP (fl. 220), com base no Parecer Seort no
234/2004 (218) sustentado na Informação da Fiscalização, indeferiu o Pedido de Ressarcimento
e não homologou a compensação, assentando que: “Não deve ser reconhecido o direito
creditório relativo ao pedido de ressarcimento de IPI com irregularidade formal, objeto de
saneamento através de intimação, que não foi atendida pelo contribuinte”.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 226/268, trazendo seus argumentos de discordância,
acompanhada de farta documentação probatória, requerendo a total reforma do Despacho
Decisório proferido, que vão sinteticamente, a seguir relatados:
1- que a dilação do prazo da Intimação pela RFB por apenas 15 (quinze) dias, e
não dos 30 (trinta) dias requeridos pela empresa, seria insuficiente para a entrega de toda a
documentação exigida quando da Intimação pela Fiscalização da Receita;
2- sustenta que poderia deixar para entregar toda a documentação exigida quando
da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o que haveria feito, não podendo assim ser
negado o seu suposto direito ao crédito, uma vez que fez prova da sua efetividade e regularidade.
A DRJ em Ribeirão Preto (SP), apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 7.378, de 02/03/2005 (fls. 783/797), decidiu por
considerar improcedente a Manifestação, assentando que: quando dados ou documentos
solicitados ao Contribuinte forem necessários à apreciação de Pedido formulado, o não
atendimento no prazo fixado pelo Fisco para a respectiva apresentação, implicará no
indeferimento do pleito. E arrematou: “(...) Se por um lado existe a garantia do contraditório e do
direito de defesa, por outro o Estado é protegido contra injustificáveis protelações do processo,
que possibilitem ao contribuinte a proposital ocultação dos fatos em determinada fase processual,
(...) para sua apresentação em momento posterior que julgue mais oportuno ou favorável”.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 808/841, requerendo o provimento do recurso e afirmando, em resumo que:
Fl. 1434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.609 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.000050/00-84

1. alega que houve cerceamento do seu direito de defesa e requer a nulidade da
decisão proferida pela DRJ;
2. reitera que deve ser aplicado o Decreto no 70.235, de 1972, expressamente
mencionado pelo artigo 74, §11°, da Lei no 9.430, de 1996, invocando-se apenas
subsidiariamente a Lei no 9.784, de 1999, especificamente na parte em que aquele veiculo
introdutor restar omisso, o que não ocorre em relação aos pontos tratados nestes autos. O Decreto
no 70.235, de 1972 (lei especial) merece aplicação em todas as matérias nele reguladas, somente
as matérias nele omissas é que serão aplicadas norma geral (Lei no 9.784, de 1999);
3. pugna pela inconstitucionalidade e ilegalidade dos atos proferidos pelas
instâncias administrativas a quo;
4. requisita a baixa dos autos para que outra decisão seja proferida e que seja
apreciado o mérito do Pedido de Ressarcimento, vez que os documentos outrora solicitados pela
Fiscalização foram juntados por ocasião da apresentação da Manifestação de Inconformidade;
Decisão de 2a Instância
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 201-80.008, de 26/01/2007 (fls. 893/901), proferida pela 1a Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes/MF, que negou provimento ao Recuso Voluntário apresentado.
No Acórdão o Colegiado decidiu que: “Quando dados ou documentos solicitados
ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo
fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará no indeferimento do pleito”.
No voto condutor, restou consignado que:
a) o entendimento da Fiscalização está, respaldado por norma legal (art. 39 e 40
da Lei no Lei no 9.784, de 1999) e é aquele que decorre da preclusão ocorrida. Tais documentos
não podiam ser supridos de oficio, acarretando ao contribuinte a perda da faculdade de buscar
seu alegado direito ao crédito;
b) restou evidente o desinteresse por parte da contribuinte em fornecer as
informações e prestar os esclarecimentos devidos tempestivamente, ao se quedar inerte à
solicitação do Fisco por tão longo período.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 201-80.008, de 26/01/2007, o Contribuinte apresentou
Embargos de Declaração (fls. 907/921), contra o Acórdão acima, sob alegação de omissões
contidas no julgamento. Os embargos foram analisados e rejeitados pela Presidente da Primeira
Câmara, conforme consta do Despacho no 201-758, de 07/12/2007 (fls. 927/929).
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 201-80.008, de 26/01/2007 e do Despacho que
rejeitou os Embargos de declaração, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de divergência
(fls. 945/999), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o entendimento firmado
pelos julgadores em relação as seguintes matérias: (1) preliminarmente, requer a nulidade do
acórdão recorrido fundamentado na violação ao art. 5o , LV da Constituição Federal e (2)
impossibilidade de aplicação da Lei 9.784, de 1999, em seu art.39, afastar a aplicação do Decreto no
70.235, de 1972, art.15, caput e §4o ; e (3) violação da Lei no 9.430, de 1996, art.74, caput, e IN SRF
210/2002, artigos 21,§3o, 22, caput e 23, caput.
Fl. 1435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.609 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.000050/00-84

Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento ao Recurso Especial. Objetivando comprovar o
dissenso, foram apontados pelo sujeito passivo, como paradigmas, os Acórdãos a seguir
mencionados relativos a cada matéria.
1- Nulidade do acórdão recorrido, fundamentado na violação ao art.5o , LV da CF.
Alega o Contribuinte que ao negar provimento aos Embargos de declaração
opostos, limitou-se a decisão monocrática a argumentar que o decurso do prazo de 18 (dezoito)
meses sem apresentar a documentação solicitada pela Fiscalização seria fato-jurídico suficiente à
glosa perpetrada. Por outro giro verbal, reafirmou a premissa adotada pelo Acórdão recorrido,
sem cotejá-lo com os argumentos tecidos pela Recorrente. No mais, decidiu que a pretensão por
ela aduzida deveria ser aventada na via adequada, leia-se Recurso Especial.
Visando comprovar a divergência, apresentou como paradigmas os Acórdãos nos
CSRF/03-04.422 e 203-12.520, alegando que:
- no Acórdão recorrido, assentou que quando dados ou documentos solicitados ao
interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo
fixado pela Fiscalização para a respectiva apresentação implicará no indeferimento do pleito.
- os Acórdão paradigma (CSRF/03-04.422 ) aplicou a tese de que tendo a Câmara
recorrida deixado de decidir sobre matéria trazida no Recurso Voluntário do Contribuinte,
configura-se preterição do direito de defesa e, consequentemente, a nulidade do Acórdão
recorrido. O Acórdão no 203-12.520, não serviu como paradigma.
Em sede de análise de admissibilidade recursal, verificou-se o contraste do teor
dos votos das decisões, evidenciando a divergência entre o entendimento exarado no Acórdão
(recorrido e paradigma), configurado a divergência em relação à nulidade do Acórdão recorrido.
2. Impossibilidade de aplicação da Lei 9.784/1999, em seu art.39, afastar a aplicação do Decreto no
70.235/1972, art.15, caput e §4o e (3) Violação da Lei 9.430/1996, art.74, caput, e IN SRF
210/2002, artigos 21,§3o, 22, caput e 23, caput.
Objetivando comprovar as divergências suscitadas no Recurso Especial, o
Contribuinte apresentou os seguintes paradigmas para o item “2”: Acórdãos nos 103-22.388 e 301-
30.777; e para os item “3”, os seguintes paradigmas: Acórdãos nos 103-20.915 e 202-14.780.
Em sede de análise de admissibilidade recursal, em ambas as matérias (‘2’ e ‘3’),
pelo confronto das ementas dos paradigmas e do Acórdão recorrido, bem como de seus votos,
revelou que não se configuraram a divergência jurisprudencial alegada. Portanto, entendeu-se
inexistir divergência jurisprudencial em relação à matéria de mérito abordada neste tópico.
Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, com
base no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 1.400/1.403, deu parcial
seguimento ao recurso do Contribuinte, apenas em relação à seguinte matéria: (1) Nulidade do
acórdão recorrido, fundamentado na violação ao art.5o , LV da Constituição Federal.
Solicitação de Reexame
Cientificado do Despacho que deu seguimento parcial do Recurso Especial, a
Contribuinte requereu ao Presidente da CSRF e, o mesmo foi recepcionado para Reexame.
O recurso foi analisado juntamente com o Despacho que lhe negou seguimento
(parcialmente). Ao final, conforme considerações dispostas no Despacho de Reexame do RE de
fls. 1.404/1.405, o Presidente da CSRF, decidiu por manter, na íntegra, o despacho do Presidente
Fl. 1436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.609 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.000050/00-84

da 3a Câmara, que deu seguimento parcial ao recurso do Contribuinte, apenas quanto às matérias
sobre: (1)- Nulidade do Acórdão recorrido, fundamentado na violação ao art. 5o, LV, da CF.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de
sua análise de admissibilidade parcial, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls.
1.407/1.421, requerendo que seja negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, caso não seja este o entendimento sufragado, requer que, no mérito, seja negado
provimento ao citado recurso, mantendo-se o Acórdão proferido pela Turma a quo por seus
próprios fundamentos, bem como com fundamento nas razões expendidas.
Alega que “(...) seja pela diversidade dos quadros fáticos nos quais proferidos os
Acórdãos indicados como paradigmas e a decisão impugnada, seja pela ausência de cotejo
analítico, ou ainda pela ausência de divergência de teses jurídicas, o fato é que o recurso especial
manejado pelo contribuinte interessado não merece seguimento”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, todavia entendo que não preencha os demais
requisitos de admissibilidade, conforme a seguir é esclarecido.
A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à seguinte matéria:
Nulidade do Acórdão recorrido, fundamentado na violação ao art. 5o, LV, da CF.
Uma análise mais acurada do Acórdão utilizado para paragonar a matéria leva-me
à reconsideração da admissibilidade do Recurso Especial de divergência interposto pelo
Contribuinte. Entendo que não restou demonstrado a existência de divergência, uma vez que não
comprova similitude fática e jurídico entre o Acórdão recorrido e o Acórdão paradigma
apontados. Explico.
Repara-se que, no Acórdão recorrido, restou decidido que o indeferimento do
Pedido de Ressarcimento foi mantido respaldado por norma legal (art. 39 da Lei no 9.784, de
1999) e, é aquele que decorre da preclusão ocorrida, conforme sintetizado na ementa do julgado:
IPI. RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação
de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a
respectiva apresentação implicará no indeferimento do pleito. (Grifei)
Veja-se trechos do voto condutor do referido recorrido:
“(...) Correta portanto a decisão a quo no sentido de manter o indeferimento do pleito,
não somente por ter a contribuinte desrespeitado o prazo concedido, mas também
por ter a interessada nada apresentado durante um período de mais de 18 (dezoito)
meses, não se justificando os argumentos da recorrente no sentido de somente agora
exigir a apreciação da documentação por ela intempestivamente trazida.
Fl. 1437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.609 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.000050/00-84

O art. 39 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, dispõe que:
(...).
O entendimento da Fiscalização está, portanto, respaldado por tal norma e é aquele
que decorre da preclusão ocorrida, visto que tais documentos não podiam ser
supridos de oficio, acarretando ao contribuinte a perda da faculdade de buscar seu
alegado direito ao crédito”. (Grifei)
Como se vê, no Acórdão recorrido, restou evidenciado o desinteresse por parte da
contribuinte em fornecer as informações e prestar os esclarecimentos devidos tempestivamente,
na fase de análise do crédito desenvolvido pela Fiscalização da RFB, ao se quedar inerte às
Intimações do Fisco por tão longo período de 18 meses. Assim, diante da evidente preclusão,
negou-se provimento ao recurso.
De outro lado, o paradigma (Acórdão no CSRF/03-04.422, de 17/05/2005), -
trata-se lançamento do ITR, o Colegiado anulou o Acórdão recorrido pois “nada decidiu a
Câmara recorrida sobre os outros 27 (vinte e sete) lançamentos, objeto do Recurso Voluntário
examinado”, cingindo-se a examinar e julgar apenas uma das notificações de lançamento.
Veja-se a ementa do Acórdão apresentado como paradigma no CSRF/03-04.422:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Configurando-se omissão de ponto sobre o qual a
Turma devia se pronunciar, é de se acolher os Embargos interpostos, conforme
determina o art. 27, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE - NULIDADE
Tendo a Câmara recorrida deixado de decidir sobre matéria trazida no Recurso
Voluntário do Contribuinte, configura-se preterição do direito de defesa e,
consequentemente, a nulidade do Acórdão recorrido. Embargos de declaração
acolhidos.
Nesse paradigma, a decisão ficou aquém do que foi requerido pelo sujeito passivo,
uma vez que havia julgado apenas 1 (uma) Notificação de Lançamento, ficando omissa em
relação as outras 27 (vinte e sete) notificações. Então, decidiu-se pela nulidade do processo a
partir do Acórdão n° 301-30.250, inclusive, remetendo-se o processo de volta à Câmara para
que proceda a outro julgamento e emita nova decisão, em boa e devida forma.
Veja-se trechos reproduzidos do voto condutor:
“(...) A C. Primeira Câmara recorrida, quando do julgamento do Recurso Voluntário
interposto no presente processo, decidiu pela declaração de nulidade da Notificação de
fls. 06, relativa ao lançamento do ITR exercício de 1996, de apenas um lote de
terreno, como se depreende do Voto Condutor do Acórdão n° 301-30.308, de
20.08.2002.
Ocorre que a Contribuinte vem discutindo, desde a fase inicial de defesa, sobre os
lançamentos do ITR correspondentes a 28 (vinte e oito) lançamentos, conforme
Impugnações e Notificações acostadas às fls. 01 até 169 dos autos.
Neste caso, nada decidiu a C. Câmara recorrida sobre os outros 27 (vinte e sete)
lançamentos, objeto do Recurso Voluntário examinado. Tal fato configura,
certamente, preterição do direito de defesa do contribuinte, estando a sentença
proferida inquinada de nulidade, na forma como estabelece o art. 59 do Decreto n°
70.235/72”. (Grifei)
Por outro lado, o Acórdão recorrido, nada anulou. Do mesmo modo, não há
qualquer omissão naquele julgado, como registrado no Despacho no 201-758, de 07/12/2007
(fls. 927/929). que rejeitou os Embargos de declaração opostos pelo contribuinte.
Fl. 1438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.609 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.000050/00-84

O recorrido, negou provimento ao Recurso Voluntário, considerando correto o
indeferimento do Pedido de Ressarcimento, não somente por ter a contribuinte desrespeitado o
prazo concedido, mas também por ter a interessada nada apresentado à Fiscalização durante um
período de mais de 18 meses. Portanto, houve sim o exame do mérito e o indeferimento do pleito
foi mantido ante a ausência de demonstração do direito creditório quando da análise do pleito
pelo Fisco e por ter a Contribuinte, não se manifestado durante longo intervalo de tempo sem
qualquer justificativa formal ao Fisco.
Como visto, a situação fática do caso apresentado no Acórdão indicado como
paradigma é totalmente distinto do discutido nestes autos. Assim, a partir do cotejo dos Acórdãos
- recorrido e paradigma, constata-se que não houve divergência na interpretação da legislação
tributário e, sim, situações fáticas-jurídicas distintas, qual seja, tratando de julgamento de fatos e
provas em momento processual diferentes.
(i) No recorrido: a Fiscalização solicita apresentação de documentos de prova dos
créditos alegados, o que não foi apresentados pelo Contribuinte, resultado: indeferiu-se o pedido
e negou provimento ao recurso; (ii) no paradigma: a decisão do Colegiado ficou aquém do que
foi requerido pelo sujeito passivo, uma vez que foi julgado apenas 1 (uma) Notificação de
Lançamento, ficando omissa em relação às outras 27 notificações, tendo como resultado: anulou-
se a decisão, para proferir uma nova, em boa forma.
Por fim, verifica-se ainda que o Contribuinte não realizou o efetivo cotejo
analítico entre os Acórdãos confrontados (teses jurídicas diferentes), limitando-se a transcrever
várias ementas como paradigmas em seu recurso.
Cabe informar que o paradigma no 203-12.520, não serviu para demonstração de
divergência, porque a nulidade não foi reconhecida, tratando-se, portanto, de fato diferente.
Assim, conclui-se que a divergência não restou comprovada, pois trata-se de
situações fáticas distintas e, portanto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte nesta matéria.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.609 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.000050/00-84

Fl. 1440
DF CARF MF
Documento nato-digital